Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. POSSIBILIDADE. STJ. ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improvido o recurso de apelação, decorrente da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante a autorizar o tratamento solicitado pelo médico do autor, além da condenação em danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Enfatiza que o acórdão não analisou o parecer da ANS, que exigia a realização de protocolos anteriores antes da concessão do tratamento médico indicado. Acrescenta que o tratamento é “off label” (fora da indicação da bula) e, portanto, ultrapassa os limites contratuais.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, mormente porque enfatizou-se que “na hipótese, o protocolo prescrito pelo médico da parte autora, demonstra a necessidade e urgência do uso do medicamento, frente ao estágio avançado de sua doença e velocidade em sua progressão (...) Considerando as diversas vias de tratamento utilizadas, sem sucesso, tem-se que o caso se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico”.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. No que tange à contradição, registre-se que o recurso de embargos de declaração não se presta para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 5.1. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.)
6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.